Tribunal: TJSP
Processo: 2225946-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou impugnação e manteve penhora do bem dado em hipoteca em cédula rural hipotecária – Enquadrado o imóvel como pequena propriedade rural, destinada à agricultura familiar e à subsistência dos agravantes e de sua família, forçoso concluir que o bem em tela está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou impugnação e manteve penhora do bem dado em hipoteca em cédula rural hipotecária – Enquadrado o imóvel como pequena propriedade rural, destinada à agricultura familiar e à subsistência dos agravantes e de sua família, forçoso concluir que o bem em tela está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a CF, art. 5o, XXVI, NCPC, art. 833, e Lei no 8.009/90, art. 4o, § 4o, mesmo que tenha sido dado em garantia hipotecaria na cédula executada - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal - Penhora desconstituída – Consigna-se que a despeito da perda de objeto quanto à questão envolvendo o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, que fizeram os recorrentes nas razões recursais, conhecimento não demandaria, pois não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição – Decisão modificada – Recurso provido, na parte conhecida.